Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-35.2016.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de indenização por dano emergente causado em acidente de trânsito. Colisão entre caminhão do autor, que se encontrava estacionado em pátio do almoxarifado municipal, e retroescavadeira da prefeitura. Comprovada a autorização para uso do local, e ausente demonstração de qualquer excludente, é devida a reparação pelo dano causado. A ausência de impugnação aos orçamentos apresentados impede a

Ementa:
Ação de indenização por dano emergente causado em acidente de trânsito. Colisão entre caminhão do autor, que se encontrava estacionado em pátio do almoxarifado municipal, e retroescavadeira da prefeitura. Comprovada a autorização para uso do local, e ausente demonstração de qualquer excludente, é devida a reparação pelo dano causado. A ausência de impugnação aos orçamentos apresentados impede a discussão sobre seu conteúdo, que, ademais, possui relação com os danos constatados no boletim de ocorrência.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028749
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001294-35.2016.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA, é apelado JOÃO EMÍLIO
MANFRIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-35.2016.8.26.0382 -Voto no 33650
2
Comarca: NEVES PAULISTA – VARA ÚNICA
Apelante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NEVES PAULISTA
Apelado: JOÃO EMÍLIO MANFRIM
MMa. Juíza Prolatora: Milena Repizo Rodrigues
VOTO No 33.650
Ação de indenização por dano emergente causado
em acidente de trânsito. Colisão entre caminhão do
autor, que se encontrava estacionado em pátio do
almoxarifado municipal, e retroescavadeira da
prefeitura. Comprovada a autorização para uso do
local,
e
ausente
demonstração
de
qualquer
excludente, é devida a reparação pelo dano
causado.
A
ausência
de
impugnação
aos
orçamentos apresentados impede a discussão
sobre seu conteúdo, que, ademais, possui relação
com os danos constatados no boletim de ocorrência.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 249/258, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação decorrente de acidente de trânsito, para
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais fixada
em R$1.614,12, atualizada monetariamente desde 11.08.2015, acrescida de juros
moratórios a contar da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
foi condenada ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e
de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.
Apela a municipalidade requerida (fls. 263/272). Sustenta
que os orçamentos apresentados pelo autor não têm relação com os danos
relatados no boletim de ocorrência. Afirma que não há prova de pagamento do
valor indicado no único orçamento apresentado. Acrescenta que não havia
autorização expressa para que o autor estacionasse seu caminhão no pátio do
almoxarifado municipal, de modo que o fez por sua conta e risco, ressaltando que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-35.2016.8.26.0382 -Voto no 33650
3
a permissão deveria se dar por meio de decreto. Assevera que não há dever de
vigilância e segurança dos veículos particulares que estacionam no local sem
permissão. Esclarece que a vaga ocupada pelo caminhão do autor impedia a
circulação das máquinas da prefeitura. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 275/285).
É o relatório.
Cuida-se de ação fundada em acidente de trânsito ajuizada
pelo apelado em face da apelante. Na inicial, narra que seu veículo foi danificado
por retroescavadeira da prefeitura. Esclarece que ambos os veículos
encontravam-se estacionados no pátio do almoxarifado, e que a máquina moveu-
se sozinha, colidindo com seu caminhão. Assim, postula o recebimento de
indenização por danos emergentes no valor de R$22.802,91, por lucros
cessantes de R$90.860,92, e por danos morais, estimados em dez salários
mínimos.
Foram ofertadas contestação (fls. 147/163) e réplica (fls.
172/187), seguidas de audiência para oitiva de testemunhas (fls. 242/243). Foi
encerrada a instrução processual, sobrevindo a r. sentença, que julgou
parcialmente procedente a lide.
De início, cumpre observar que é fato incontroverso a
colisão da máquina retroescavadeira com o caminhão do autor, que se
encontrava estacionado no pátio do almoxarifado municipal, havendo divergência
de versões apenas sobre a existência de responsabilidade do ente público pelo
acidente, e sobre a extensão dos danos.
A oitiva das testemunhas arroladas pelo autor são
suficientes para demonstrar a existência de autorização para que veículos, não
apenas o do autor, fossem estacionados no local. Com efeito, relataram que o
espaço era fechado, dotado de guarita, e que o responsável pela segurança do
local até mesmo indicava a vaga em que deveria ser estacionado o veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-35.2016.8.26.0382 -Voto no 33650
4
Antonio Aparecido Morais Campos afirma que também
guardava seu caminhão na prefeitura, prática que perdurou por seis ou sete anos,
interrompida pela ocorrência discutida nestes autos. Acrescenta que não
testemunhou o momento da colisão, mas viu a máquina encostada no caminhão
do autor após o ocorrido, esclarecendo que tais veículos costumavam ser
estacionados próximos um ao outro.
Fabiano Munhoz alega que, algumas das vezes em que
conduziu veículo do autor, estacionou-o no pátio da prefeitura, prática corrente e
que foi interrompida após o acidente narrado.
Tais oitivas são suficientes para demonstrar que, conquanto
sem decreto específico formalizando a prática, o pátio do almoxarifado municipal,
dotado de guarita e segurança, era disponibilizado como estacionamento para
veículos particulares, que eram direcionados às vagas indicadas pelo preposto
responsável pelo local.
Desta feita, e não comprovado qualquer fato excludente do
nexo causal, está caracterizada a responsabilidade do ente público pelos danos
causados por sua retroescavadeira ao caminhão do requerente.
De fato, é incontroverso que a vaga ocupada pelo caminhão
foi indicada pelo preposto da requerida, não se sustentando a alegação de que o
autor assumiu risco ao estacionar em local inadequado.
Ainda que a vaga fosse escolhida pelo autor, fato é que,
como o local era disponibilizado como estacionamento, a requerida assumiu o
ônus de zelar pelos veículos lá deixados, não podendo se eximir da
responsabilidade de reparar danos ocorridos nos bens que lhe foram confiados.
De todo modo, trata-se de acidente envolvendo veículo da
prefeitura municipal, o que impunha à requerida a demonstração de excludente
de responsabilidade, diante do disposto no art. 37, §6o, da CF.
No tocante ao valor da indenização por danos emergentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001294-35.2016.8.26.0382 -Voto no 33650
5
fato é que os três orçamentos apresentados com a réplica, e não impugnados
(fls. 188/201 e 214), são coerentes e retratam reparos que têm relação com os
danos causados na colisão constatada no boletim de ocorrência, ao passo que a
requerida não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar seus conteúdos.
Importa consignar, por oportuno, que a indenização deve
corresponder à diminuição patrimonial decorrente da colisão, e não depende de
efetivo desembolso de qualquer valor para caracterizar o dever de indenizar.
Nesse contexto, foi acolhido o orçamento de menor valor
entre os apresentados para fim de fixação do quantum indenizatório, o que
representa, como observado, a menor avaliação da redução patrimonial causada
pela requerida, o que impossibilita o acolhimento do respectivo pedido recursal.
Correta, portanto, a r. sentença, que está de acordo com os
elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo
integral confirmação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC/2015, elevo os honorários advocatícios de
sucumbência devidos ao patrono do autor para R$3.000,00.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator